Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO ADIMPLIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas do preparo pela parte agravante configura ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, o que inviabiliza a concessão da justiça gratuita ante a preclusão lógica verificada, conforme precedente.
2. Uma vez que não restou comprovada a impenhorabilidade do veículo, nos termos do inciso V do art. 833 do CPC, é indevida a desconstituição da penhora litigiosa, o que não viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.